Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711745-17.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MÁRCIO NUNES MOREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual não aplicação do limite do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, considerado separadamente para cada um dos vínculos, é destinada aos agentes públicos que acumulam cargos públicos na forma do permissivo do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 2. A remuneração devida pelo exercício acumulado do cargo efetivo de Auditor de Controle Externo com o cargo em comissão de Assessor de Gabinete de Conselheiro, exercido no âmbito do mesmo órgão público, submete-se ao teto remuneratório. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta violação aos artigos 37, inciso V, segunda parte, e 97, ambos da Constituição Federal, 19, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 5o, § 2o e 77, ambos da Lei Complementar do DF 840/2011, bem como 10 e 12, ambos da Lei Distrital 4.356/2009, asseverando, em síntese, que faria jus à acumulação de cargo efetivo e da função comissionada no âmbito de um mesmo órgão público, afastada a observância do teto remuneratório quanto à soma dos seus ganhos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 37, inciso V, segunda parte, e 97, ambos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027